Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701862-22.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL EMBARGADO: HAROALDO RIBEIRO DE CARVALHO, RSX SOLUCOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 73724353, intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao eminente Relator designado. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora